Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700314-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARUENY SOUZA BORGES AGRAVADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Karueny Souza Borges, contra decisão que, em ação de indenização por danos morais com obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência por ela requerida para determinar a remoção das postagens indicadas no perfil do Instagram e no site institucional do réu, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde/DF (ID 261569240). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar as publicações como simples exercício de crítica sindical, quando, na realidade, imputam condutas ilícitas e desonrosas à sua pessoa; 2) as publicações não se limitam a críticas genéricas e institucionais, mas atribuem expressamente práticas de “assédio”, “perseguição” e “arbitrariedade”, termos com repercussão jurídica; 3) a liberdade de expressão não é absoluta e não protege a divulgação de acusações falsas ou desprovidas de comprovação mínima; 4) sua atuação administrativa para modificar as escalas de trabalho foi pautada na legalidade; 5) as postagens personalizam ataques, expondo nome, cargo e imagem da agravante, induzindo a opinião pública à falsa conclusão de ilicitude; 6) há risco concreto de dano irreparável à sua reputação profissional, agravado pela replicação contínua das publicações em ambiente digital. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para “(...) determinar, de forma imediata, que o agravado promova a remoção das publicações ofensivas indicadas na petição inicial, bem como se abstenha de realizar novas publicações imputando à agravante a prática de assédio, perseguição ou arbitrariedade, sob pena de multa diária, ou, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão temporária de tais conteúdos até o julgamento definitivo do recurso (...)” No mérito, pleiteia a confirmação da providência requerida em sede liminar. Sem razão, inicialmente, a autora/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da r. decisão agravada, “(...) É de se notar que a questão posta envolve direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, mas que eventualmente conflitam. Ou seja, de um lado está o direito de imagem e, de outro, o direito à liberdade de expressão, na qual se insere o direito de opinião. A intervenção judicial para retirada de uma publicação, em especial, em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pela parte autora, só se justifica quando demonstrado terem sido flagrantemente ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à manifestação do pensamento. No caso em tela, mostra-se necessário promover a instrução probatória do feito, com amplo exercício do contraditório, a fim de se averiguar se o alegado comportamento da requerida encontra-se no âmbito da razoabilidade do uso de seu direito de opinião. O Supremo Tribunal Federal tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, de modo que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização (grifo nosso). (...) A ratio decidendi exposta no mencionado julgado da Corte Suprema aplica-se ao caso dos autos, que trata justamente do direito à liberdade de expressão, sem olvidar da eventual responsabilização no caso de abuso. Destaco, ademais, que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a discussão a respeito do conteúdo ofensivo expostos em publicação é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória. (...)” (ID 261569240) No caso, as postagens questionadas envolvem a comunicação, pelo réu/agravado, de denúncias da categoria quanto às decisões administrativas, notadamente em relação à escala de trabalho, tomadas pela chefia da gestão do Hospital Regional do Gama, cargo ocupado pela autora/agravante. As postagens relatam denúncias de arbitrariedade, assédio, abuso de poder, ilegalidade e adoecimento dos servidores (ID origem 261505795). Ainda que seja possível identificar a autora/agravante nas referidas postagens, seja pelo cargo que ocupa, seja pela menção ao seu nome, conforme constou da r. decisão agravada, a controvérsia envolve o conflito entre dois direitos fundamentais de suma relevância, de um lado, a honra e a imagem e, de outro, a liberdade de expressão. Diante desse cenário, não se evidencia, de plano, excesso manifesto ou ilicitude flagrante no conteúdo das publicações impugnadas que autorize, em juízo preliminar, a intervenção excepcional do Poder Judiciário para determinar sua imediata remoção, especialmente considerando a natureza das atribuições da entidade sindical na defesa dos interesses da categoria. A questão envolve a ponderação entre direitos fundamentais de igual estatura constitucional, cujo adequado equacionamento demanda exame mais detido do contexto fático e dos limites do discurso adotado, providências incompatíveis com a cognição sumária própria desta fase. Eventual conclusão em sentido diverso recomenda a prévia instauração do contraditório e, se necessário, a produção de prova, inexistindo, por ora, elementos suficientes que justifiquem o afastamento imediato da liberdade de manifestação exercida pela entidade sindical. Nesse sentido: “(...) 6. A remoção antecipada de manifestações pode configurar restrição indevida ao direito de manifestação, devendo o eventual dano ser adequadamente ponderado. 7. A complexidade da matéria e o conflito entre direitos fundamentais exigem instrução probatória mais ampla, com possibilidade de contraditório pleno, para formação de juízo seguro sobre os limites entre exercício legítimo da liberdade de expressão e eventual abuso caracterizador de ofensa aos direitos da personalidade.” (Acórdão 2052804, 0719541-35.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) – Grifei “(...) 3. A remoção de conteúdo de plataformas digitais, por configurar restrição ao direito fundamental à liberdade de expressão, é medida excepcional. A análise sobre o caráter ilícito ou abusivo da publicação demanda dilação probatória, a ser realizada na instrução do processo principal, não sendo adequada a sua deliberação em sede de tutela de urgência. (...)” (Acórdão 2031045, 0753275-11.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) – Grifei Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator